Tribunal: TJDFT
Processo: 0716711-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Prisão em flagrante. Conversão de ofício em preventiva. Ordem concedida.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva.
II – Questões em discussão 2. Discute-se se o juiz pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva.
III – Razões de decidir
3. É ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia. Essa somente se legitima quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial.
IV – Dispositivo 4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310; CP, arts. 140, 147, § 1o, 148, § 1o, IV, e 213, na forma da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1603931, 07252063720228070000, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022.